Tribunal: TJSP
Processo: 2271933-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação social de destituição e responsabilização de administradores com pedido de tutela de urgência – Decisão recorrida que, reputando haver identidade entre as causas de pedir, reconheceu a existência de conexão entre a demanda de origem e o proc. no 1064389-70.2020.8.26.0100 e determinou o apensamento dos autos "para saneamento ou para prolação da sentença, de forma

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação social de destituição e responsabilização de administradores com pedido de tutela de urgência – Decisão recorrida que, reputando haver identidade entre as causas de pedir, reconheceu a existência de conexão entre a demanda de origem e o proc. no 1064389-70.2020.8.26.0100 e determinou o apensamento dos autos "para saneamento ou para prolação da sentença, de forma conjunta" – Agravante é carecedora do indispensável interesse processual para a interposição deste recurso, já que a questão atinente à necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto já foi exaustivamente debatida por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento no 2225244-15.2020.8.26.0000 o qual, por unanimidade, restou desprovido – Recurso não conhecido.